Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710169-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA LANA FELIPE PRUDENTE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILDA LANA FELIPE PRUDENTE contra decisão Id 44842784 (autos no 0707064-45.2023.8.07.0001) que, em ação de cancelamento de empréstimo consignado movida contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas dos proventos de aposentadoria da autora agravante, referentes ao contrato de empréstimo consignado realizado junto ao banco réu agravado. Em suas razões recursais (Id 44842780), a autora agravante alega haver risco de dano irreparável se implementados os descontos em sua aposentadoria, de cuja integralidade necessita para fazer frente aos seus gastos ordinários, tendo em vista ser pessoa idosa, com 72 anos de idade, viúva e morar sozinha. Sustenta ser vítima de fraude e que os descontos em sua aposentadoria a colocam em situação de superendividamento, impondo-lhe dificuldades para a compra de remédios e alimentos dos quais necessita. Ainda, argumenta não haver risco de irreversibilidade da medida, já que, se posteriormente revogada, o banco requerido poderá retomar os descontos dos valores nos proventos da agravante. Ao final, requer a concessão da medida liminar para determinar ao réu agravado a cessação de qualquer desconto na conta bancária da requerente enquanto durar o processo. No mérito, requer a agravante o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular - Id. 44842782. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado, pois não se evidencia dos fatos alegados e dos documentos colacionados aos autos de origem, de plano, qualquer irregularidade no contrato de empréstimo consignado realizado entre o banco agravado e a autora agravante e, por conseguinte, nos descontos realizados nos proventos desta. Analisando a inicial da ação principal, percebe-se que a agravante alega ter sido vítima de fraude de supostos representantes do Banco Pan, os quais a teriam induzido a entregar aos fraudadores os valores referentes a um empréstimo consignado que o banco requerido lhe fez, cuja devolução é objeto da ação n. 079444-20.2022.8.07.0001, em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília-DF, na qual contende com o Banco Pan S.A. Ressalta-se que tais questões e a existência de eventual fraude dizem respeito ao mérito da demanda principal e serão mais bem apuradas por ocasião do contraditório e dilação probatória. Outrossim, diferentemente do alegado pela agravante, verifica-se o risco de irreversibilidade da medida de suspensão dos descontos realizados no contracheque da autora, dada a possibilidade de contratação de novos empréstimos consignados, comprometendo sua margem consignável. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e RECEBO o agravo de instrumento apenas no EFEITO DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal, uma vez perfectibilizada a triangulação processual na origem e apresentada contestação pelo banco réu (Id 152943784). Intime-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora